Tribunal: TJMT
Processo: 1027487-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027487-71.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Ambiental, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL, ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; PELA 3a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; PELO 4° VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; PELA 5a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO; PELA 6a VOGAL, DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO; PELO 7° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO E PELO 8° VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. VENCIDO O RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em Exame

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, diante de divergência quanto ao processamento da Execução Fiscal n. 1069611-43.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra executado domiciliado em Guarantã do Norte, visando à cobrança de multa ambiental lavrada pela SEMA e consolidada em Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente é absoluta para processar execução fiscal fundada em multa ambiental; (ii) estabelecer se a competência territorial, em caso de executado domiciliado fora da área de abrangência da vara especializada, deve prevalecer, autorizando a tramitação no Núcleo de Justiça 4.0.

III. Razões de Decidir

3.

A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 atribui competência à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá apenas para as execuções fiscais de natureza ambiental relativas às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo domicílios fora dessas localidades.

4.

A Resolução TJMT/OE n. 13/2021 institui o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, com competência ampla para processar e julgar execuções fiscais da Fazenda Pública Estadual, inclusive aquelas decorrentes de multas ambientais, desde que regularmente inscritas em dívida ativa.

5.

A competência territorial para execuções fiscais é relativa e regulada pelo art. 46, § 5o, do CPC, que autoriza a propositura da ação no foro do domicílio do devedor, não podendo ser afastada por norma de organização judiciária de vara especializada cuja jurisdição seja territorialmente restrita.

6.

A jurisprudência do STJ (Súmula 206) e do TJMT reconhece que a existência de vara privativa não altera a competência territorial, devendo prevalecer o foro do domicílio do executado quando fora do alcance da vara especializada.

7.

No caso, a origem ambiental do crédito, ainda que possa demandar análise técnica, não justifica o afastamento da competência do Núcleo de Justiça 4.0, dada a ausência de vínculo territorial do executado com a comarca da vara especializada e a existência de CDA regularmente constituída.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Conflito negativo de competência julgado procedente. Declaração da competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar a Execução Fiscal no 1069611-43.2025.8.11.0041.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para processar execução fiscal de multa ambiental inscrita em dívida ativa é relativa e deve observar o foro do domicílio do executado, nos termos do art. 46, § 5o, do CPC.

2.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá é restrita às comarcas expressamente previstas na Resolução TJMT/OE n. 02/2019, não se estendendo a executados domiciliados fora dessas localidades.

3.

O Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 possui competência para processar execuções fiscais estaduais, inclusive de origem ambiental, quando o domicílio do executado se encontra fora da jurisdição da vara especializada.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 46, § 5o; Resolução TJMT/OE n. 02/2019, art. 2o; Resolução TJMT/OE n. 13/2021.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025456-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, J. 07/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
C
onflito Negativo de Competência
suscitado pelo JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, nos autos da Execução Fiscal no 1069611-43.2025.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra CELIO BATISTA MARTINS FILHO.

A controvérsia versa sobre a definição do juízo competente para processar e julgar execução fiscal decorrente de multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), no valor de R$ 4.269.263,69 (quatro milhões, duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa no 2024662744.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução fiscal foi inicialmente distribuída ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, em 22/07/2025. Na mesma data, o magistrado atuante naquele Núcleo declinou da competência, por entender tratar-se de matéria de competência absoluta da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução no 023/2013/TP c/c Resolução no 03/2016/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, remetendo os autos àquele Juízo.

Em decisão fundamentada (I
d
201792065), o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente discordou do entendimento, suscitando o presente conflito negativo de competência. Em síntese, argumentou que: (i) a competência para execuções fiscais é
territorial e relativa
, conforme art. 46, §5o do CPC; (
ii
) a natureza da demanda - execução fiscal de crédito não tributário - não altera a natureza da competência; (
iii
) a finalidade institucional da Vara do Meio Ambiente é concretizar políticas públicas ambientais, não devendo ser sobrecarregada por execuções fiscais de multa ambiental, de cunho essencialmente arrecadatório; (
iv
) o Núcleo de Justiça 4.0 foi criado justamente para processar e julgar todas as execuções fiscais propostas pela Fazenda Pública Estadual no âmbito estadual, conforme
Resolução TJMT/OE no 13/2021; (v) o executado tem domicílio em Guarantã do Norte/MT, o que reforçaria a competência do Núcleo de Justiça 4.0, que possui base territorial estadual.

Admitido o conflito,
esta Relatoria
fixou provisoriamente a competência no Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, determinando a oitiva do Juízo suscitado, que, no entanto, quedou-se inerte, conforme certidão acostada ao I
d
314020898.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pela improcedência do conflito, opinando pela competência do Juízo suscitante, qual seja, a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (I
d
315350859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Turma:

O
presente conflito negativo de competência versa sobre questão de elevada relevância jurídica, qual seja, a definição do juízo competente para processar e julgar execuções fiscais decorrentes de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

Após meticulosa análise dos autos e das normas que regem a matéria, concluo pela competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a execução fiscal em questão, pelos fundamentos que passo a expor.

I
–

Do arcabouço normativo aplicável à espécie

A questão controvertida demanda, primeiramente, a análise do conjunto normativo que disciplina a competência jurisdicional para o processamento de execuções fiscais oriundas de multas ambientais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A Resolução TJMT/OE no 02/2019, ao redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, estabeleceu em seu artigo 1o, de forma cristalina:

"
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente
processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos
executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela
Secretaria do Meio Ambiente (SEMA)
e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência."
(destaquei)

Tal disposição normativa, emanada do órgão competente para definir a organização judiciária estadual, é inequívoca ao atribuir à Vara Especializada do Meio Ambiente a competência para processar e julgar
"executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA)"
.

Posteriormente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Resolução TJMT/OE no 13/2021, criou o Núcleo de Justiça 4.0 denominado
"Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais"
, estabelecendo em seu art. 1o:

"Art. 1o Criar o Núcleo de Justiça 4.0 denominado 'Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais', com as seguintes características:

I – Competência: processar e julgar os executivos fiscais da Fazenda Estadual e ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa;

II – Base territorial: estadual;

III – Categoria: I;

IV – Unidade de suporte: Núcleo vinculado à Central de Processamento Eletrônico."

II
–

Da aplicação do princípio da especialidade

Diante do aparente conflito entre as normas supracitadas, impõe-se a aplicação do princípio da especialidade (
lex

specialis

derogat

legi

generali
), segundo o qual a norma especial prevalece sobre a norma geral.

No caso em apreço, a Resolução TJMT/OE no 02/2019, ao atribuir especificamente à Vara Especializada do Meio Ambiente a competência para processar e julgar executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela SEMA, constitui norma especial em relação à Resolução TJMT/OE no 13/2021, que estabeleceu competência genérica ao Núcleo de Justiça Digital para processar execuções fiscais estaduais.

Nesse sentido, é imperioso reconhecer que a criação do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais não teve o condão de revogar ou modificar a competência específica da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar execuções fiscais decorrentes de multas ambientais.

Tal entendimento encontra respaldo no art. 2o, §2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942), que dispõe:
"A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior."

III
–

Da natureza absoluta da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente

Impende salientar, de início, que a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ostenta caráter de natureza absoluta, uma vez que se funda em critério material (ratione materiae), em virtude da especificidade da matéria ambiental e da sua repercussão de ordem pública.

O Código de Processo Civil, em seu art. 62, dispõe de forma categórica que
“a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes”
. Dessa assertiva normativa depreende-se que, quando a competência é fixada em virtude da natureza da causa, ou seja, do objeto litigioso submetido ao Poder Judiciário, não há margem para flexibilização, derrogação ou deslocamento por critérios meramente territoriais ou por razões de conveniência processual. Cuida-se, pois, de competência funcional e material, cuja rigidez decorre da especialização do órgão jurisdicional incumbido de tutelar bens jurídicos de elevada relevância constitucional, como o meio ambiente.

Equivoca-se, portanto, o Juízo suscitante ao pretender enquadrar a questão como hipótese de competência territorial relativa, regida pelo art. 46, §5o, do CPC. Em realidade, a atribuição conferida à Vara Ambiental transcende os limites territoriais, pois repousa em fundamento de ordem pública, voltado à concentração da matéria ambiental em juízo especializado, justamente para assegurar uniformidade, coerência e efetividade à tutela jurisdicional nesse domínio.

Com efeito, a Resolução TJMT/OE no 02/2019, ao redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, foi explícita ao consignar em seu art. 1o, repita-se, que:

“Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”

A literalidade do texto normativo é inequívoca ao atribuir à Vara Especializada do Meio Ambiente a competência para processar e julgar os executivos fiscais oriundos de multas aplicadas pela SEMA, consagrando a especialização da jurisdição ambiental e reforçando sua natureza absoluta.

A posterior criação do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, pela Resolução TJMT/OE no 13/2021, em nada altera essa realidade, porquanto tal ato normativo possui caráter geral, ao passo que a Resolução que disciplina a competência da Vara Ambiental tem natureza específica. À luz do princípio da especialidade, prevalece sempre a norma especial sobre a geral, de modo que permanece íntegra a atribuição da Vara Ambiental quanto às execuções fiscais ambientais.

Portanto, não subsiste dúvida: a competência atribuída à Vara Especializada do Meio Ambiente decorre de critério material e funcional, revestindo-se de caráter absoluto, insuscetível de modificação por interpretação extensiva ou aplicação equivocada de dispositivos atinentes à competência territorial. Nessa linha, impõe-se reconhecer a indeclinabilidade dessa competência, nos exatos termos do art. 62 do CPC, afastando a tese sustentada pelo Juízo suscitante.

IV
–

D
a finalidade institucional da Vara Especializada do Meio Ambiente

Quanto ao argumento de que a Vara Especializada do Meio Ambiente não deveria ser sobrecarregada por execuções fiscais de multa ambiental, por serem de cunho essencialmente arrecadatório, entendo que tal raciocínio não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente.

A criação de varas especializadas em matéria ambiental visa não apenas à proteção direta do meio ambiente, mas também à efetividade das normas ambientais como um todo, incluindo as sanções administrativas aplicadas pelos órgãos ambientais.

As multas ambientais, embora possuam caráter arrecadatório, são instrumentos essenciais para a efetividade da tutela ambiental, desempenhando função preventiva e repressiva contra condutas lesivas ao meio ambiente. Sua execução judicial, portanto, insere-se no âmbito da proteção ambiental em sentido amplo.

Ademais, eventuais embargos à execução fiscal ou outras defesas apresentadas pelo executado poderão envolver discussões sobre a legalidade do auto de infração ambiental, a caracterização da infração, a proporcionalidade da multa aplicada, entre outras questões que demandam conhecimento especializado em matéria ambiental.

V
–

D
a interpretação sistemática das normas de organização judiciária

A interpretação sistemática e teleológica das normas que compõem a organização judiciária deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso conduz, de maneira inequívoca, à conclusão de que a competência jurisdicional para o processamento e julgamento das execuções fiscais decorrentes de multas ambientais aplicadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) permanece afeta à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, não obstante a recente criação do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais.

Tal conclusão se impõe porque a especialização da referida Vara, ao concentrar a análise de demandas de índole ambiental, inclusive as
execuções fiscais oriundas de penalidades administrativas, materializa de forma concreta e efetiva o princípio da tutela integral do meio ambiente, insculpido no art. 225 da Constituição da República. Trata-se de norma de índole constitucional que atribui ao Poder Público, em todas as suas esferas, a missão irrenunciável de proteger e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, não apenas em benefício da sociedade presente, mas também como legado jurídico e ético às gerações vindouras.

A fragmentação da competência em matéria ambiental, mediante a transferência de execuções fiscais ambientais para o mencionado Núcleo Digital, representaria medida contraproducente, apta a comprometer a unidade de orientação jurisprudencial e a coerência dogmática que devem nortear a prestação jurisdicional em sede ambiental. Tal dispersão, ademais, reduziria a eficácia do controle judicial sobre a aplicação das sanções administrativas ambientais, enfraquecendo a efetividade da tutela ambiental e destoando da lógica que justifica a especialização jurisdicional: conferir respostas mais céleres, técnicas e consistentes às matérias que demandam conhecimento jurídico e interdisciplinar específico.

Diante desse quadro, e em estrita consonância com o bem lançado parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, não há como acolher a tese de deslocamento da competência.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência, para firmar e declarar competente o Juízo suscitante, qual seja, a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca
de Cuiabá, a quem cabe o processamento e julgamento da Execução Fiscal no 1069611-43.2025.8.11.0041.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Conforme relatado pelo Eminente Colega Des. Jones Gattas, Relator do Conflito Negativo de Competência em julgamento, suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, que declinou da competência para processar a Execução Fiscal n. 1069611-43.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Celio Batista Martins Filho, domiciliado na Zona Rural de Guarantã do Norte-MT.

Vê-se que a controvérsia dos autos restringe-se a definir o Juízo competente para processar e julgar a Execução Fiscal originada de multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT.

De início, peço vênia ao Eminente Relator e destaco que reestudando a matéria, entendi por bem rever o posicionamento anteriormente por mim adotado, pois não me é dado agir como um crustáceo, preso à casca das convicções passadas quando a razão indica novo rumo.

Registro que a matéria encontra regulamentação específica na Resolução TJMT/OE n. 02/2019, que, ao redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, atribuiu expressamente à Vara Especializada do Meio Ambiente a competência para processar e julgar, entre outras demandas,
as execuções fiscais decorrentes de multas aplicadas pela SEMA e pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger
.

Com efeito, a referida norma dispõe acerca da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, no entanto, limita seu âmbito de atuação a três Comarcas. Veja-se:

“
Processar e julgar
as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos
executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das
Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.” (Negritei).

Nota-se que a norma transcrita não deixa dúvidas de que a Vara Especializada do Meio Ambiente detém competência absoluta
ratione materiae
para o processamento de execuções fiscais lastreadas em sanções ambientais, ou seja, decorrentes de auto de infração ambiental lavrado por autoridade administrativa ambiental,
porém, nas Comarcas específicas nela indicadas.

Não obstante, posteriormente, por meio da Resolução TJMT/OE n. 13/2021, criou-se o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, instituído com a seguinte competência:
processar e julgar os executivos fiscais da Fazenda Estadual e ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.

Vê-se que estamos diante de duas Resoluções aparentemente contraditórias, no entanto, não são, pois, repito: a Competência do Juízo Suscitante está limitada a três Comarcas: Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger.

Cumpre salientar que não estamos aqui afastando sobremaneira a competência da Vara Ambiental, pois, sabe-se, é inderrogável, nos termos do art. 62 do CPC.

No entanto, apesar de a origem ambiental do crédito poder gerar questionamentos sobre a legalidade do ato administrativo sancionador, exigindo análise aprofundada de temas próprios do Direito Ambiental, cuja apreciação demanda a atuação de Juízo especializado, isso não basta para afastar a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

Diante desse cenário normativo e da análise sistemática da Resolução TJMT/OE n. 02/2019, que versa sobre a organização judiciária estadual, em reanálise do tema, retifico o entendimento anterior para reconhecer a competência do Juízo da Justiça 4.0 de Execuções Fiscais, uma vez que a causa de pedir remota reside na constituição da CDA, enquanto a causa de pedir próxima é o inadimplemento, e o pedido imediato, a satisfação do crédito, ainda que sua origem decorra de autuação por infração ambiental.

No caso concreto, constato que a Execução Fiscal n. 1069611-43.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetiva a cobrança de crédito, no valor de R$ 4.269.263,69, decorrente de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT, no entanto, com a execução voltada a pessoa com domicílio em Guarantã do Norte-MT.

Destaco, ainda, que o art. 46, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que
a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
.

Diante disso, apesar de a Certidão de Dívida Ativa revelar multa aplicada pela autoridade ambiental estadual, certo é que não deixa de ser executivo fiscal de competência ampla do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos exatos termos da Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

Corroborando o entendimento, passo a adotar o seguinte aresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, referente ao processamento de execução fiscal de crédito não tributário originado de multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) contra executado domiciliado no Município de Campo Novo do Parecis (MT).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para o processamento de execução fiscal de crédito não tributário decorrente de infração ambiental, considerando as disposições das Resoluções TJMT/OE n. 02/2019 e 13/2021 e as regras de competência territorial estabelecidas no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A competência territorial em execução fiscal é relativa, sendo determinada pelo foro do domicílio do réu, de sua residência ou do lugar onde for encontrado, conforme estabelece o art. 46, § 5o, do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência consolidada do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que a Resolução TJ-MT/OE n.o 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

5. A Súmula 206 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declaração de competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar a execução fiscal.

Tese de julgamento: "A competência para processar execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental é determinada pelas regras de competência territorial relativa, devendo ser processada no foro do domicílio do executado, não se aplicando a competência especializada ratione materiae quando o executado possui domicílio fora da circunscrição territorial da vara especializada".

---------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, § 5o; Resolução TJMT/OE n. 02/2019, art. 2o; Resolução TJMT/OE no 13/2021.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 206/STJ; STJ, Reclamação n. 45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.10.2023; TJMT, N.U 1017484-51.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2025; TJMT, N.U. 1000070-84.2023.8.11.0107, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.09.2025.

(N.U 1025456-78.2025.8.11.0000, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025).

Por tais considerações, em reanálise do tema, retifico meu entendimento anterior para reconhecer a competência do Juízo da Justiça 4.0 de Execuções Fiscais, uma vez que a causa de pedir remota reside na constituição da CDA, enquanto a causa de pedir próxima é o inadimplemento, e o pedido imediato, a satisfação do crédito, ainda que sua origem decorra de autuação por infração ambiental.

Forte nessas razões, pedindo vênia mais uma vez ao Nobre Relator, voto no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido do Conflito Negativo suscitado e, consequentemente, reconheço a competência do Juízo da Justiça 4.0 de Execuções Fiscais, para processar e julgar a Execução Fiscal n. 1069611-43.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025